Tribunal: TJDFT
Processo: 0711907-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0711907-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDIA ROCHA CACIQUINHO EMBARGADO: ROGERIO SALES SILVEIRA DECISÃO CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL Claudia Rocha Caciquinho opõe embargos de declaração contra a decisão que indeferiu efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. A agravante/embargante alega omissão, contradição e erro material na decisão embargada, pois: 1) não se atentou para a existência de ação declaratória incidental em curso, na qual se pleiteia a declaração da inexistência do direito do exequente, e, por conseguinte, a extinção do cumprimento de sentença (ID 16021356), consubstanciando, assim, uma prejudicial de mérito que determina a suspensão do processo (CPC/2015 1.054 c/c CPC/1973 e art. 5o, 325 e 470); 2) há erro material na decisão agravada, fundamentada no art. 798 § 3o do CPC/2015, pois o art. 798 não possui § 3o. Com razão, em parte, a embargante. Não há omissão ou contradição na decisão embargada, que analisou de forma clara e expressa as alegações da embargante, nos seguintes termos: “Não vislumbro, de plano, a probabilidade do direito alegado, pois a eventual pendência de ação na qual se discute a existência do crédito executado não impede o prosseguimento da execução. Além disso, a possibilidade de inscrição do nome da executada/agravante em cadastros de inadimplentes está prevista no art. 798, § 3o, do CPC/2015.” Nesse ponto, o que a agravante/embargante pretende é o reexame do pedido, o que é vedado em sede de embargos de declaração. Por outro lado, constato o erro material na parte da decisão que menciona o art. 798 § 3o, tratando-se de erro de digitação que deve ser corrigido para que passe a constar em seu lugar o art. 782 § 3o, que é a norma autorizadora da inscrição do nome da executada/agravante no cadastro de inadimplentes. DISPOSITIVO Ante o exposto, dou parcial provimento aos embargos de declaração opostos pela agravante, Claudia Rocha Caciquinho, tão somente, para corrigir o erro material, a fim de que onde consta “art. 798 § 3o do CPC/2015” passe a constar "art. 782 § 3o do CPC/2015". P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator